Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-11.2017.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701855-11.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: MTD ENGENHARIA LTDA DECISÃO O i. Juízo a quo proferiu r. sentença homologatória de acordo no processo originário (ids. 23914276 e 23914278), o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora